Tribunal: TJMT
Processo: 0001154-72.2008.8.11.0040
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001154-72.2008.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora: [DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

[SERGIO HENRIQUE CARNIVALI - CPF: 777.539.681-49 (APELANTE), ADEMILCON DE ALMEIDA GILARDE - CPF: 698.356.241-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), FUNDO DE GESTAO FAZENDARIA DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), PAULO LEITE - CPF: 078.474.401-72 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FUNDO DE GESTAO FAZENDARIA - CNPJ: 04.250.009/0001-01 (APELADO), CYNTIA DA SILVA LIMA - CPF: 934.374.551-68 (ADVOGADO), ALEX SANDRO KASSNER - CPF: 005.360.789-98 (ADVOGADO), OTHON BUENO FURQUIM - CPF: 033.256.831-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
E ESTÉTICO
-

CONTE
Ú
DO
PROBATÓRIO QUE EVIDENCIA CULPA EXCLUSIVA DA V
Í
TIMA - AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL

-
RESPONSABILIDADE OBJETIVA
EXIMIDA

- MANUTENÇÃO DO
“DESISUM”
.

1. A despeito do seu caráter objetivo, a responsabilização do
Estado

exige que a parte
autora
apresent
e
os elementos mínimos, constitutivos do seu alegado direito, de modo a fazer prova
do aduzido dano
moral e estético
, bem como do
liame de causalidade
,

de onde se permit
a

concluir
que
a ação ou omissão do agente
é
que
tenha
acarretado
esse
dano
.

2.
Se o a
cer
v
o probatório revela a dinâmica do acidente e demonstra que decorreu de culpa exclusiva do condutor d
a
motocicleta
, que imprimindo velocidade incompatível com o local,
colidiu com a traseira do veículo do Estado,

rompido resulta o nexo de causalidade entre a conduta
imputada ao
agente e o resultado, eximindo
-o
, e ao ente estatal,
da responsabilidade de indenizar
.

3. Recurso desprovido. Decisão mantida.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

O presente recurso de Apelação Cível foi interposto por
SERGIO HENRIQUE CARNIVALI

contra a sentença proferida pelo Juízo da
4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso
nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais e Estéticos por Acidente de Trânsito
proposta em desfavor do
s

ora
Apelados
, em que foi julgado improcedente o pedido
indenizatório
e extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC (id.
110545038
).

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta:

-

a
imprudência do Apelado
PAULO

ao dirigir o ve
í
culo do

ESTADO
,

pois
adentrou
bruscamente
em uma das avenidas mais movimentadas
da cidade, infringindo o art. 28 do CTB
, vindo a provocar a colisão;

-
incidência
da responsabilidade objetiva do
ESTADO
,
que
independe de culpa, conforme estabelece o art. 37, § 6º da CF/88
, não havendo que se falar em culpa exclusiva da vítima, tal como constou equivocadamente no fundamento da sentença
.

Com tais argumentos, busca a reforma da sentença
,
e a decorrente condenação d
o
s
Apelado
s
ao pagamento de indenização por
incidência de nexo casal e do dever de indenizar os danos moral e estético advindos do acidente
por eles
provocado
.

Contrarrazões

de
PAULO

pelo desprovimento do recurso
e manutenção da sentença de improcedência
, ao argumento de
que a prova pericial concluiu pela inexistência de sequelas funcionais ou estéticas decorrente
s
do acidente automobilístico em questão
, bem como restou comprovado nos autos a culpa exclusiva da vítima/Apelante

(id.
110545040
).

As contrarrazões ofertadas pelo
ESTADO
também
são
pelo desprovimento do recurso, ao argumento
que o Apelante foi o único responsável pelo acidente, o que isent
a
a responsabilidade estatal
prevista no art. 37, § 6º da CF/88

(id.
110545042
).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse a justificar a intervenção ministerial (id.
111247472
).

Recurso tempestivo (id.
110545039
).

Isento de preparo, ante a gratuidade de justiça (id.
111210465
)

Autos conclusos por redistribuição (id.
157631170
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por
SERGIO HENRIQUE CARNIVALI

contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Estéticos por Acidente de Trânsito, em que foi julgado improcedente o pedido indenizatório e extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

A decisão de origem concluiu que a prova dos autos não evidenciou ação ou omissão culposa do condutor do veículo de propriedade do
ESTADO
, bem como, no caso, ficou demonstrada a culpa exclusiva da vítima, esvaziando dessa forma o nexo de causa entre os danos experimentados pelo Autor e a alegada conduta atribuída aos Apelados.

Extrai-se da sentença prolatada o seguinte trecho que consubstancia as razões de decidir:

“(...)
se a prova dos autos não evidenciar que o preposto do Estado, no caso, o terceiro réu Paulo Leite, concorreu para o evento danoso mediante ação ou omissão culposa, bem como, se por outro lado restar bem demonstrada a culpa exclusiva da vítima, esvaziado fica o requisito do nexo de causa entre os danos experimentados pelo autor e a conduta do ente federativo
.

(...)

No caso dos autos,
a ÚNICA prova produzida pelo autor quanto à dinâmica do acidente mencionado na inicial é o documento de fls. 36, referente ao “boletim do acidente
”.

Referida prova documental atesta
que além do evento ter ocorrido já no período noturno (20h30min),
no momento chovia muito
. Além disso,
o CROQUI do acidente evidencia que a motocicleta do autor é que atingiu o veículo conduzido pelo terceiro réu na TRASEIRA, conforme se observa no “ponto de impacto
”.

A única testemunha inquirida em juízo, o Sr. José Luiz de Arruda, que inclusive estava no local do acidente
, dentro do veículo de propriedade do Estado de Mato Grosso,
confirmou exatamente essa mesma dinâmica dos fatos,
ao relatar que no momento já estava escuro, chovia muito e logo após o terceiro demandado efetuar o primeiro cruzamento, converter à esquerda e adentrar na Avenida,
o requerente colidiu fortemente na traseira do automóvel em que eles estavam
.

Como se observa,
a prova dos autos revela de modo bem claro a configuração da culpa exclusiva da vítima para a ocorrência do evento narrado na inicial
, pois os fatos narrados na inicial só podem ter ocorrido em razão de
a motocicleta conduzida pelo autor estar em velocidade totalmente incompatível com o local, além de não conduzir com a prudência necessária para o momento de chuva torrencial e período noturno
”
. (g.n) (id. 110545037).

Da análise dos autos, constato que a sentença proferida abordou, com precisão, os elementos fáticos probatórios que levaram ao reconhecimento da improcedência da pretensão externada na ação indenizatória.

Neles resta demonstrado que, embora o Apelante tenha invocado a responsabilidade objetiva estatal, a prova documental e testemunhal carreada desconstitui as alegações postas na inicial, ao demonstrarem que o nexo causal restou fulminado ante a comprovação da culpa exclusiva da vítima, isentando os Apelados da responsabilidade para com os alegados e eventuais danos morais e estéticos.

A perita judicial apresentou laudo concluindo não obstante as lesões sofridas em decorrência do acidente, a vítima/Apelante não sofreu nenhum comprometimento neurológico, nem sequelas estéticas, funcionais ou motoras, bem como negou existência de dores, seguindo atualmente sem qualquer tipo de tratamento (id. 110545036 - pp. 121/125).

Em resposta a quesitos, a perita apresentou laudo complementar,
no sentido de

esclarecer e

negar
a existência de ofensa à integridade corporal ou à saúde da vítima, bem como a presença de qualquer incapacidade laboral e/ou lesão permanente que indicasse a realização de qualquer cirurgia reparadora estética (id. 110545036 - pp. 143/151).

Registre-se ainda que parte Autora/Apelante desistiu da oitiva das testemunhas arroladas na inicial (id. 110545036), de modo que o conjunto probatório restringiu-se apenas e tão somente à prova documental carreada aos autos (Boletim de Acidente e laudo pericial), com a oitiva de uma única testemunha.

No caso, ao contrário do que afirmado pelo Apelante, verifica-se do Croqui constante do Boletim de Acidente (id. 110545035 - p. 72), que o ponto de impacto não ocorreu no momento da conversão à esquerda do veículo do Estado, mas após concluída esta, momento em que veio a ser atingido, em sua traseira, pela motocicleta do Apelante. Confira-se:

Como bem registrado pela sentença, “
o CROQUI do acidente evidencia que a motocicleta do autor é que atingiu o veículo conduzido pelo terceiro réu na TRASEIRA, conforme se observa no “ponto de impacto
”
,
e a mídia digital contendo a oitiva da única testemunha confirmou a dinâmica tal como descrito no Boletim de Acidente, ou seja, no sentido de que assim que concluída a conversão, houve a colisão da motocicleta do Apelante (V2), na traseira do veículo do Estado (V1). O depoimento da única testemunha ouvida faz menção à alta velocidade empreendida à motocicleta e o forte impacto sofrido em decorrência disto (mídia disponível no id. 126252668).

A decisão de origem concluiu ainda que o Autor/apelante foi quem desrespeitou os dispositivos do CTB (arts. 28 e 44), que exigem a atenção e cuidados indispensáveis, bem como velocidade moderada ao consignar que:

“os fatos narrados na inicial só podem ter ocorrido em razão de
a motocicleta conduzida pelo autor estar em velocidade totalmente incompatível com o local, além de não conduzir com a prudência necessária para o momento de chuva torrencial e período noturno
.

(...)

Configurada, pois, a culpa presumia e exclusiva da própria vítima (autor), na modalidade imprudência, uma vez que não agiu com a devida cautela na condução de sua motocicleta, colidindo com o veículo dos réus
NA TRASEIRA
, a improcedência dos pedidos formulados na inicial se impõe”. (g.n.). (id. 110545037).

Constato, portanto, que a decisão de primeiro grau não merece reforma, pois diante do conteúdo fático-probatório carreado aos autos, concluiu-se que, com a ausência de elementos que possam configurar conduta culposa daquele que conduzia o veículo do Estado, bem como evidenciada a culpa exclusiva da vítima, a confirmação da improcedência do pedido inicial indenizatório é medida de rigor, já que aniquilado o nexo causal entre a conduta imputada aos agentes e o resultado, eximindo-os da responsabilidade de indenizar.

A propósito, colaciono entendimento deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - OBRA EXECUTADA EM VIA PÚBLICA -
ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO MOTOCICLETA
E ESCAVADEIRA --
IMPRUDÊNCIA DO CONDUTOR EVIDENCIADA
-
ROMPIMENTO DO NEXO DE CAUSALIDADE - CAUSA EXCLUDENTE - RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CARACTERIZADA - DEVER DE INDENIZAR AFASTADO
- RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. “Seja qual for o fundamento da responsabilidade, ela tem é que estar amparada no nexo ou liame de causalidade, que nada mais representa do que o elo entre um determinado agir-se, comportar-se, empreender e um consequente resultado, de onde se permite dizer se a ação ou omissão do agente foi ou não a causa do dano” (TJMT, N.U 0001815-92.2013.8.11.0002,
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
, Julgado em 04/10/2021, Publicado no DJE 21/10/2021). 2.
Quadro fático-probatório que revela a dinâmica do acidente e demonstra o fato determinante para o acidente - imprudência /culpa exclusiva do condutor do veículo causador do sinistro que vitimou a parte autora -, motivo por que não há falar em responsabilidade do ente público ante a existência de causa excludente em cotejo com as regras de trânsito
. 3. Recurso conhecido e desprovido”. (N.U 0002113-95.2016.8.11.0029, Relator:
Antonio Veloso Peleja Junior
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. em 21/06/2022, Publicado no DJE 01/07/2022) (g.n.)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
POR DANO MORAL E MATERIAL -
ACIDENTE DE TRÂNSITO
- LESÃO CORPORAL - TRÁFEGO DE CAMINHÃO DO CORPO DE BOMBEIROS -
MOTOCICLETA QUE COLIDE CONTRA LATERAL TRASEIRA DA VIATURA
-
CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA - RESPONSABILIDADE CIVIL - NÃO CONFIGURAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA
.
Configurada a culpa exclusiva da vítim
a
em atropelamento,
resta aniquilado o nexo causal entre a conduta do agente e o resultado, eximindo-o da responsabilidade de indenizar
”. (N.U 0013188-20.2013.8.11.0003, Relatora Desa.
Antônia Siqueira Gonçalves
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. em 27/11/2018, publicado no DJE 18/12/2018) (g.n)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, mantendo a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

Em razão do resultado do julgamento, majoro os honorários arbitrados em Primeira Instância no percentual de 1% (um por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, suspensa, contudo, a sua exigibilidade, por ser a parte Autora/Apelante beneficiária da gratuidade da justiça (art. 98, § 3º, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2023